Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIA MAMÁRIA. CIRURGIA PLÁSTICA MERAMENTE ESTÉTICA. NÃO RECONHECIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TEMA 1.069 DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

1. Existente relatório médico indicando como consequência de cirurgia bariátrica, "lipodistrofia mamária com grande ptose" (sic), situação que segundo o relatório ocasiona dificuldades de higiene pessoal e ocorrência de dermatite fúngica de repetição, caracteriza-se caso de cirurgia plástica reparadora - e não meramente estética - (Tema 1.069 do STJ) autorizando-se a concessão de liminar para que a seguradora de saúde custeie o tratamento.

2. Recurso provido.